Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702952-20.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVARO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., QNF VEICULOS LTDA - ME, SIDNEY FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, VAGNER CARVALHO DE OLIVEIRA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora